Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712235-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CAIO MAGNO MENDONÇA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso porque a medida apenas visa permitir ao autor continuar no certame e, somente se aprovado nas demais etapas, posterior nomeação e posse no cargo. 2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de 3. O laudo pericial não vincula o julgador, que detém o livre convencimento para avaliar os demais elementos dos autos que contraponham as conclusões do perito. 4. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública. 5. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário no controle da legalidade não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 6. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora. 7. Os exames e pareceres particulares acostados pelo apelante aliados aos demais elementos dos autos contrapõem o laudo pericial, de modo a se concluir pela aptidão do candidato na etapa de avaliação física do certame. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem fixação de honorários recursais. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral; e b) artigos 14, caput e parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65, aduzindo que a exigência de boa saúde física dos candidatos ao cargo de Policial Rodoviário, bem como a necessidade de sua avaliação, em razão da natureza das atribuições que serão exercidas, decorre de expressa previsão legal. Argumenta que não há ilegalidade na eliminação de candidato, que apresenta condição de saúde incapacitante para o exercício do cargo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, alegando violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido CAIO MAGNO MENDONÇA DOS SANTOS pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta artigos 14, caput e parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65 Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Depreende-se, portanto, a meu ver, que o autor/apelante apresenta capacidade física, ao contrário do constatado pela junta médica do certame e o expert designado pelo juízo de origem, Dessa forma, embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorreu no caso. Com efeito, no caso, a eliminação do autor/apelante representa excesso, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a condição normal de saúde apresentada, sem implicar limites ou impedimentos ao exercício das atividades inerentes ao cargo público” (ID 58534287). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003